Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LYLIAN BEATRIZ DE OLIVEIRA COMELLI (agravante/impetrante) em face da decisão proferida (ID 189486541, dos autos de origem), nos autos da ação de mandado de segurança cível, no 0702139-18.2024.8.07.0018, proposta em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (agravado/impetrado), que indeferiu o pedido liminar, no seguinte sentido: (...) DECIDO. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a as/7/: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão da liminar. Ao analisar o conjunto probatório colacionado, constato que as alegações formuladas pelo impetrante são unilaterais, não gozando de veracidade, aptas a caracterizar direito líquido e certo. De mais a mais, existe a necessidade da juntada das informações da il. Autoridade Coatora para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Para além, os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, encargo processual não observado nos autos. Nesse aspecto, o agente de trânsito pode por força de Lei, ao deparar com o condutor de veículo automotor e verificando sinais de embriaguez tem o dever-poder de aplicar a notificação constante do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Em situações deste jaez, o Poder Público não pode ficar de mãos atadas, diante da recusa do motorista em não se submeter ao exame de teor etílico. Nesse sentido, inclusive, já entendeu o Supremo Tribunal Federal: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. STF. Plenário. RE 1224374/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18 e 19/5/2022 (Repercussão Geral – Tema 1079) (Info 1055). Sob outro prisma, diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção administrativa, pena de ofensa direta ao princípio da separação de poderes. Nesse sentido, confira-se precedentes deste eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 165 E 277 CTB. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. SUSPENSÃO DA CNH. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. OUTROS SINAIS. OLHOS VERMELHOS. HÁLITO COM ODOR DE ÁLCOOL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. Deve ser rejeitada a questão prejudicial consubstanciada na prescrição, tendo em vista sucessivas interrupções no prazo quinquenal, levadas a efeito através de notificações ao condutor acerca da tramitação do processo administrativo. A lei não restringe a constatação da embriaguez ao teste do bafômetro, exames clínicos ou perícia, haja vista que o art. 277 do CTB permite ao agente público constatar os sinais da ingestão de bebida alcoólica por outros meios, como a "excitação ou torpor". No caso concreto, há registro de que, no momento da abordagem, o condutor exalava hálito com "forte odor etílico", tinha os olhos vermelhos, e demonstrava comprometimento na capacidade motora e verbal. Além disso, foram localizadas latas de cerveja no interior de seu carro. Os atos administrativos ostentam a presunção relativa de legitimidade, admitindo-se prova em sentido contrário, caso em que compete ao magistrado dirimir a controvérsia, analisando detidamente todos os elementos colacionados aos autos, para encontrar a solução mais justa. Restando comprovado que o agente de trânsito atuou dentro dos limites de suas atribuições, que o processo administrativo transcorreu dentro da legalidade, e que foram obedecidos o contraditório e a ampla defesa, não há falar em nulidade na aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 165 do CTB. Recurso conhecido.Questão prejudicial rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo. (Acórdão n.1082409, 00360998420168070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NÃO OITIVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTIGO 165, CTB. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como é cediço, no que diz respeito ao critério de valoração das provas, o regime processual brasileiro privilegiou expressamente, nos termos do artigo 371 do CPC, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. 2. Como destinatário da prova, o juiz tem a obrigação de indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias, a teor do artigo 370 do CPC. Desse modo, constitui dever do julgador observar os princípios da celeridade e economia processual (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CRB/1988) e, em prestígio ao Poder Judiciário, proceder ao julgamento antecipado do mérito. 3. O fato de ter a apelante optado pela não realização do teste do bafômetro, como documentado no auto de constatação de condução de veículo sob a influência de álcool (ID 4589186, p.11), não descaracteriza a infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que pode ser aferida por outros meios. 4. Os atos da administração pública são pautados pelo princípio da legalidade estrita e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. São, assim, presumivelmente válidos, salvo prova em contrário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1151468, 07117122720178070018, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a aventada prescrição, necessita de uma análise acurada, em outro momento processual, aferindo-se a legitimidade dos documentos públicos acostados aos autos, bem como da regularidade da atuação fiscalizatória de lavra do réu. Com base nas razões expendidas, e sem que o entendimento aqui adotado vincule o juízo de cognição exauriente, indefiro a medida liminar pleiteada. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídico de direito público interessada, devendo a Secretaria da vara, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público para oferecimento de parecer, nos termos do art. 12, caput, da Lei Federal n. 12.016/09. Intimem-se. (...) A agravante/impetrante, em suas razões recursais (ID 56818624), sustenta, em síntese, que se trata de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de decisão da 2a JARI do DETRAND/DF, que julgou recurso administrativo contra aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com vício de ausência de motivação (Lei no 4.717/1965, art. 2o), haja vista o conteúdo genérico e inespecífico do ato coator, que negou por completo apreciação das principais teses de defesa deduzidas, sem mínimas considerações a respeito. Alega que a decisão agravada esgota sua fundamentação em elementos inespecíficos e impertinentes com o caso concreto, negando à impetrante prestação jurisdicional sobre o que lhe foi efetivamente submetido a julgamento. Defende que, como corolário dessa inespecificidade e impertinência da decisão, resta configurada plena omissão sobre a tese exclusiva que consubstancia o direito líquido e certo arguido pela impetrante, qual seja a nulidade do ato coator por vício de motivação. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que se promova a suspensão dos efeitos da decisão da 2a JARI do DETRAN/DF que julgou recurso administrativo contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir, até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança de origem; e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e deferida a liminar pleiteada na origem, ratificando-se a tutela antecipada recursal. Preparo (ID 56818629). Indeferida a liminar pleiteada (ID 56847160). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, face à análise mais detida da liminar em questão, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO (ID 56847160) de indeferimento da antecipação de tutela, pelos motivos a seguir expostos. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela liminar, o que assiste razão à parte agravante/impetrante. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal, para que se promova a suspensão dos efeitos da decisão da 2a JARI do DETRAN/DF que julgou recurso administrativo contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir, até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/impetrante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No entanto, em que pese a parte agravante/impetrante tenha pedido a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança de origem, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO (ID 56847160) e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para que se promova a suspensão dos efeitos da decisão da 2a JARI do DETRAN/DF que julgou recurso administrativo contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir, até o julgamento de mérito desse recurso. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.